Tribunal: TJSP
Processo: 1006562-09.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO - Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo - Sentença de improcedência - Pleito de reforma – Impossibilidade – Razões recursais genéricas - Matéria trazida à discussão que não enfrenta os fundamentos da r. sentença combatida - Inobservância ao disposto no art. 1.010, inciso II, do CPC/2015 - Precedentes jurisprudenciais – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000196402
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006562-09.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADÃO GOMES
DE OLIVEIRA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1006562-09.2017.8.26.0100 São Paulo Voto no 21191
Fls. 2/8
Voto no 21191
Apelação Cível no 1006562-09.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Adão Gomes de Oliveira
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
APELAÇÃO - Ação revisional de contrato bancário

Financiamento de veículo - Sentença de improcedência - Pleito
de reforma Impossibilidade Razões recursais genéricas -
Matéria trazida à discussão que não enfrenta os fundamentos
da r. sentença combatida - Inobservância ao disposto no art.
1.010, inciso II, do CPC/2015 - Precedentes jurisprudenciais
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Adão
Gomes de Oliveira, em face da r. sentença de fls. 109/116, proferida pelo
MM. Juízo da 38a Vara Cível Central - Comarca da Capital/SP, que julgou
improcedente, ação revisional de contrato bancário (financiamento de
veículo).
Pleiteia o recorrente, a reforma do decidido, sustentando,
em síntese, a existência de elementos suficientes para a procedência da
integralidade dos pedidos deduzidos na exordial (fls.109/116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1006562-09.2017.8.26.0100 São Paulo Voto no 21191
Fls. 3/8
Contrarrazões às fls. 129/155.
É o relatório.
A despeito da tempestividade e regular processamento,
tenho que o recurso não deva ser conhecido.
Da análise dos documentos acostados às fls.40/42,
depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo,
em 19.02.2016, a ser pago em quarenta e oito parcelas mensais prefixadas,
típica relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Apela o autor buscando a reforma do julgado, por meio
de argumentos genéricos e dissociados do quanto fundamentado no r.
decisum de fls. 109/116, limitando-se a insistir na procedência de todos os
pedidos veiculados na exordial.
Note-se, que ao fundamentar sua decisão, a d. magistrada
a quo analisou apuradamente as teses relativas à abusividade das taxas de
juros contratadas; ilegalidade da capitalização de juros; cumulação ilegal de
encargos moratórios e cobrança de tarifas, afastando-as.
Entretanto, verifica-se que as razões recursais não
abordam as razões de decidir da r. sentença guerreada, a qual, assim, não
restou combatida.
Ao dispor sobre a apelação, o artigo 1.010, do Código de
Processo Civil de 2015, estabelece, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1006562-09.2017.8.26.0100 São Paulo Voto no 21191
Fls. 4/8
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao
juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade;
IV o pedido de nova decisão.”
Outrossim, ao tratar dos recursos, o artigo 932, III, do
Código de Processo Civil de Civil, preconiza:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida.”
In casu, não se verifica exposição dos fatos e do direito,
que justifique a apreciação do recurso interposto.
Sobre o tema, a doutrina do e. jurista José Carlos Barbosa
Moreira:
“As razões de apelação (fundamentos de fato e de direito),
que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em
peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos
errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as
espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1006562-09.2017.8.26.0100 São Paulo Voto no 21191
Fls. 5/8
exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.
Tem-se decido, acertadamente, que não é satisfatória a mera
invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam
relação com o teor da sentença”. (Comentários ao Código de
Processo Civil; Vol. V; Rio de Janeiro : Forense, 1998, p. 419).
Trata-se do entendimento assente do E. Superior Tribunal
de Justiça, exemplificado pela recente ementa, a seguir transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO
DO
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
ATIVIDADE
(QUINQUÊNIO) SOBRE A TOTALIDADE DOS SEUS
VENCIMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
ATAQUE
AOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PEÇA RECURSAL QUE
SE MOSTRA CÓPIA LITERAL DA PETIÇÃO INICIAL.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 514, II DO
CPC.
DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
1. É entendimento desta Corte que "as razões de apelação
dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à
ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo
art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade
formal da apelação"(AgRg no REsp 1381583/AM, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013).
2. No presente caso, os recorrentes, nas razões do recurso
de apelação, limitaram-se a defender o recálculo de seus
vencimentos, a fim de que os quinquênios incidam sobre
todas as vantagens pecuniárias, ou seja, o mérito da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1006562-09.2017.8.26.0100 São Paulo Voto no 21191
Fls. 6/8
ordinária proposta. Entretanto, deixaram de impugnar, de
modo específico, os fundamentos da sentença apelada,
além de reproduzir ipsis literis a petição inicial.
3. Não se pode conhecer do recurso também pela alínea
"c" do permissivo constitucional quando a recorrente não
realiza o necessário cotejo analítico, bem como não
apresenta, adequadamente, o dissídio jurisprudencial.
Apesar da transcrição de ementa, não foram demonstradas as circunstâncias identificadoras da
divergência entre o caso confrontado e o aresto
paradigma. Agravo regimental improvido”. (AgRg no
AREsp 505273 / SP, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins,
DJe 12/06/2014, v.u.)
Nesse sentido, também, a jurisprudência desta C. Corte:
“Processual. Contrato bancário. Revisional. Julgamento de
improcedência. Recurso da autora em termos genéricos,
sem análise específica da fundamentação da r. sentença e
insistência, por outro lado, em matéria preclusa, além de
questões
em
que
inexistente
gravame
à
parte.
Inadmissibilidade reconhecida, em parte por inépcia da
peça recursal (art. 514, II, do CPC), em parte por falta de
interesse. Apelação da autora não conhecida”. (Apelação no
0019257-91.2012.8.26.0001, 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Fabio Tabosa, j. 04.04.2013, v.u.)
Na mesma vertente, ainda, recentes julgados desta C.
Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1006562-09.2017.8.26.0100 São Paulo Voto no 21191
Fls. 7/8
“Apelação
Mútuo bancário - Ação revisional c.c.
consignação em pagamento
Sentença de acolhimento
parcial dos pedidos
Peça recursal inepta, por não
combater o raciocínio do sentenciante
Argumentos
genéricos que caberiam contra qualquer decisão Petição
equivalendo
a
recurso
desprovido
de
razões

Descumprimento do pressuposto recursal do art. 514, II,
do CPC - Apelação da qual não se conhece”. (Apelação no
1026068-42.2015.8.26.0002, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello
Belli, j. 09.11.2015, v.u.)
“APELAÇÃO - Revisional de contrato de financiamento
de veículo Recurso que não ataca os fundamentos da r.
sentença "Pesca milagrosa" "Não se conhece de
apelação quando não é feita a exposição do fato e do
direito e das razões do pedido de nova decisão" (Súmula
no. 4 do extinto E. Primeiro Tribunal de Alçada Civil)
Princípio da dialeticidade Sentença mantida Apelo
não conhecido. Dispositivo: não conheceram do recurso”.
(Apelação no 1074248-23.2014.8.26.0100, Rel. Des. Ricardo
Negrão, j. 24.08.2015, v.u.)
Destarte, resta evidenciada a existência vício formal, a
obstar o conhecimento da apelação em tela.
Por
derradeiro,
deixo
de
majorar
honorários
sucumbenciais recursais, haja vista a ausência de fixação de aludida verba em
primeira instância.
Ante o exposto, por meu voto, não conheço o recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1006562-09.2017.8.26.0100 São Paulo Voto no 21191
Fls. 8/8
apelação.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora